Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo. No caso, o recorrente apresentou a guia acompanhada tão somente de recibo de “Informações de Pagamento”, com o registro “Em processo de autenticação” ( ID 58773655). Desta forma, faculto ao apelante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04